Tribunal: TJDFT
Processo: 0711926-57.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0711926-57.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela parte autora em face da decisão que deferiu apenas em parte o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais. A agravante sustenta que “apresentou extratos das contas bancárias por ela mantidas, declaração de imposto de renda e, posteriormente, o próprio relatório CCS, além de comprovar que não exerce atividade remunerada, mediante juntada de sua Carteira de Trabalho, evidenciando a inexistência de renda própria.” Afirma que “o juízo a quo entendeu por bem deferir apenas parcialmente o pedido de gratuidade da justiça, ao argumento de que a agravante possuiria relacionamento com diversas instituições financeiras e não teria comprovado integralmente sua incapacidade financeira.” Aduz que “caso subsistisse dúvida quanto à existência de ativos financeiros, seria plenamente possível ao juízo valer-se de meios mais adequados e eficazes, como o sistema SISBAJUD, apto a verificar a existência de valores em contas bancárias, medida suficiente e proporcional à finalidade pretendida, sem impor à parte ônus excessivo ou de difícil cumprimento.” Assevera que “ao fundamentar o indeferimento da gratuidade em elemento incapaz de demonstrar capacidade econômica e ao exigir prova desproporcional da hipossuficiência, a decisão agravada incorre em erro de premissa e inadequada valoração da prova, subvertendo a lógica do art. 99 do Código de Processo Civil e restringindo indevidamente o acesso à justiça, impondo-se sua integral reforma.” Pede “a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de suspender a exigibilidade do recolhimento das custas iniciais determinadas pelo juízo de origem, assegurando o regular processamento da ação.” Sem preparo. É o breve relato. DECIDO. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, I, do CPC. O art. 1.019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição de conceder a antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo ao recurso, desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural tem direito à gratuidade de justiça quando insuficientes os recursos para arcar com as despesas do processo. A declaração de hipossuficiência firmada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, do CPC), cabendo à parte contrária ou ao juízo, mediante elementos concretos, ilidir tal presunção. A 3a Turma Cível deste Tribunal possui entendimento no sentido de que "ausente qualquer incongruência entre a declaração de miserabilidade apresentada e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o processo, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe" (Acórdão 2089063, 0702712-42.2025.8.07.9000, Rel. Des. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a Turma Cível, j. 05/02/2026, DJe 24/02/2026). No caso dos autos, o Juízo de origem determinou a juntada de documentos que comprovassem a hipossuficiência financeira. A parte autora agravante juntou extratos bancários das contas que alega movimentar. Os extratos apontam movimentação financeira condizente com a declaração de hipossuficiência juntada aos autos. Presentes, portanto, a probabilidade do direito e o perigo de dano, consubstanciado no risco de extinção do processo por falta de recolhimento de custas, com consequente prejuízo ao acesso do agravante à jurisdição. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para conceder à agravante os benefícios da gratuidade de justiça, suspendendo a exigibilidade das custas iniciais até o julgamento de mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 26 de março de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora